Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0749190-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON DA FONSECA BRITO, UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré e de recurso adesivo interposto pela parte autora. As Contrarrazões foram apresentadas (IDs 56057153 e 56057156). Aos IDs 56057147 a 56057150, a parte ré acostou aos autos comprovantes de pagamento. É o breve relatório. Decido. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. No caso em questão, a parte ré/recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento, deixando de anexar as respectivas guias com as informações processuais pertinentes relativas às custas processuais. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Vejamos: Art. 74: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pelo réu, a culminar no seu não recebimento (RITR, Art. 10, V). Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora, não se conhece, porque não há previsão legal de seu cabimento na Lei n. 9.099/95. Conforme dispõe o Enunciado n.o 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, o recurso adesivo interposto pelo autor não deve ser conhecido. Nesse sentido: Acórdão 1792963, 07675897920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital